Tribunal: TJSP
Processo: 1048029-86.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação Regressiva de Companhia Seguradora. Documentos e laudos acostados pela requerente detalhando o sinistro. Prova unilateral. Produção de prova por parte interessada na procedência da demanda. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de requisitos. Recurso não Provido.